Tribunal: TJDFT
Processo: 0741288-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741288-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOAO SIMOES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio João Simões contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva por arbitramento, acolheu as informações prestadas pelo Banco do Brasil S.A. e julgou desnecessária a apresentação dos extratos analíticos (Slips xer) originais ou não murchados (id 141911755 dos autos de origem). O agravado afirma em contrarrazões que o processo deve ser suspenso para se aguardar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário n. 626.307. Argumenta que o agravante é parte ilegítima para a demanda. Defende que a via eleita é inadequada. Sustenta que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma indevida (id 42532607). Intime-se o agravado para que se manifeste sobre eventual supressão de instância em relação às matérias acima relacionadas com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator